Tribunal: STF
Processo: ARE 1477569
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF e (c) aplica-se ao caso dos autos as teses firmadas nos julgamentos dos Temas 339 e 182 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Reiteração das teses defensivas arguidas na inicial do Recurso Extraordinário. 



    3. Inexistência dos óbices processuais apontados na decisão agravada. 



    III. Razões de decidir



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    5.  Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes.



    6. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, X, XII, LVII, XLVI, LVI, e 93, IX; CPP, art. 41; CPC/2015, arts. 1.030, I, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.296/1996; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º e 4º, II; CP, art. 333, parágrafo único, e art. 71.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1459465 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 14.08.2024; STF, HC 252.749 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 04.04.2025; STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182, DJe 25.09.2009; STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, DJe 13.03.2009.